Tribunal: TJMT
Processo: 0000526-26.2010.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000526-26.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE ADALTO DOS PASSOS - CNPJ: 01.171.914/0001-88 (APELADO), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), JOSE ADALTO DOS PASSOS - CPF: 395.658.661-15 (APELADO), LEIDIVAN BASTOS DA SILVA - CPF: 940.800.111-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ ADALTO DOS PASSOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - INÉRCIA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

2. Decorrido 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3.
“In casu”,
a citação por edital apenas ocorreu após o transcurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão e 05 (cinco) anos da prescrição.
Constata-se, portanto, que, na data da citação efetiva, os créditos tributários, objeto da demanda, já estavam alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

RELATÓRIO:

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos da execução fiscal no. 0000526-26.2010.8.11.0004, ajuizada em desfavor de
JOSE ADALTO DOS PASSOS (pessoa jurídica)
e
JOSE ADALTO DOS PASSOS (pessoa física)
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“
Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em face de José Adalto dos Passos.

A ação foi proposta em 23.06.2010.

A ação foi recebida.

A Fazenda Pública tomou ciência da não localização do executado para a citação em 27.08.2010.

Apesar de inúmeras tentativas, não foi possível citar o executado pessoalmente.

Não obstante, em 24.11.2016 foi realizada a citação do executado por edital.

Tendo transcorrido o prazo para embargos ou pagamento in albis.

O processo permanece até os dias de hoje sem resolução. Sem localização de bens ou qualquer providência do exequente para localização efetiva dos herdeiros, diante da notícia do seu falecimento do executado.

É o relatório.

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso busca a execução de CDA.

A ação foi proposta há mais de dez anos sem, contudo, efetividade.

Sendo assim, de acordo com o entendimento firmado no REsp 1.340.553-RS, a exegese do artigo 40 da Lei 6.830/80 é no sentido de que nenhuma execução fiscal ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

No julgamento foi fixada a tese de que a prescrição intercorrente tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Nesse sentido, Tese 566, STJ: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

No presente caso, verifica-se que, não obstante, o executado ter sido citado por edital, esta medida somente foi realizada depois de 06 (seis) anos de inércia do exequente.

Ou seja, transcorreu o prazo da prescrição intercorrente até a sua interrupção pela citação por edital.

Com efeito, a prescrição no direito tributário é causa legal de extinção do crédito, razão pela qual, operando-se a prescrição, não mais há de se falar em crédito a ser executado.

Se não bastasse, colhe-se dos autos que já houve a partilha dos bens do executado, não existindo mais espólio, conforme extrai-se do Formal de Partilha.

Dessa forma, não há que se falar em citação do inventariante neste momento processual. Portanto, constata-se o transcurso de mais de 10 (dez) anos do trâmite processual sem efetividade, e mais de 06 (seis) ininterrupta sem a devida citação do executado.

Por tais razões, em face do lapso temporal sem a efetiva citação ou constrição de bens para a satisfação da dívida é possível, nos moldes do entendimento firmado pela Corte Cidadã em recurso especial repetitivo, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, ante o exposto, julgo extinta a execução fiscal, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do CPC.

Sem custas e honorários. Salienta-se, por fim, que a presente decisão não é afetada pela remessa necessária – art. 496, §3o, III e 4o, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se
(pág. 170/171 – ID. 145146252).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, a não ocorrência do instituto da prescrição intercorrente, ante a ausência de inércia da Fazenda Pública na ação executiva.

Sustenta, ainda, que a parte executada, ora apelada, foi citada por edital em 31.01.2017, interrompendo, portanto o prazo prescricional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo no. 0000526-26.2010.8.11.0004, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 26.01.2010, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
JOSE ADALTO DOS PASSOS (pessoa jurídica)
e
JOSE ADALTO DOS PASSOS (pessoa física)
, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.o 200912887, cujo valor alcançava a importância de R$ 2.581,07 (dois mil e quinhentos e oitenta e um reais e sete centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
determinou a citação das partes executadas, cujos AR’s retornaram negativos, com a anotação
“Desconhecido.”
(pág. 22/24 – ID. 145146252).

À vista disso, em
27.08.2010
, a Fazenda Pública, ora apelante, obteve a
ciência inequívoca do ato frustrado
, uma vez que se manifestou, pleiteando novas diligências com o fim de citar as partes devedoras (pág. 28 - ID. 145146252).

Posteriormente, transcorrido mais de 05 (cinco) anos sem que o devedor fosse efetivamente localizado, a parte exequente pugnou pela citação editalícia, a qual foi deferida pelo juízo de primeiro grau (pág. 96 – ID. 145146252).

Nota-se que a parte executada, ora apelada, foi citada por edital, em
25.01.2017
, transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (pág. 100 – ID. 145146252).

Sobreveio sentença objurgada, em
09.04.2021,
oportunidade na qual foi reconhecida

a ocorrência da prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, nos termos do art. 496, §3o, III e 4o, II, do CPC.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Desse modo, embora a parte apelante alegue, em suas razões, a ocorrência da citação efetiva por meio de edital e que, por esse motivo, o prazo prescricional teria sido interrompido, tal argumento não merece prosperar, uma que vez que a citação somente se deu em
25.01.2017
, quando a causa já estava alcançada pelo instituto da prescrição intercorrente.

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem do prazo relativo à prescrição intercorrente, independentemente de intimação da parte exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens, bem como intimada a parte exequente.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização da parte executada, de modo que, tendo tomado ciência da primeira diligência negativa em
27.08.2010
, iniciou-se, então, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.o 6.830/80.

A propósito
,
“
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”
(REsp 1.340.553/RS).

Ademais, insta mencionar que a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao Juízo, senão aos pedidos de suspensão formulados pela parte Exequente, que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Partindo dessa premissa, observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens passíveis a penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0001618-98.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)”

Assim, em
27.08.2010
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
27.08.2011
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, a qual foi alcançada em
27.08.2016 (antes da citação por edital)
, sendo que a sentença foi proferida no dia
09.04.2021
.

Constata-se, portanto, que, na data da citação efetiva, os créditos tributários, objeto da demanda, já estavam alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso sob exame, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022